Tribunal: TJMT
Processo: 0007937-76.2017.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007937-76.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[VINICIUS ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 063.115.091-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REJANE MARTINS VIEIRA - CPF: 039.685.831-75 (VÍTIMA), GILSON DE MORAES JUNIOR - CPF: 022.940.191-05 (VÍTIMA), RAFAEL SHOTIN SAKUGAWA - CPF: 017.193.101-73 (VÍTIMA), DANIELA MARTINS VIEIRA - CPF: 048.740.071-20 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I e II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) roubo cometido em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e arma branca; (ii) confissão judicial do réu; (iii) reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (iv) depoimentos harmônicos das vítimas e do menor envolvido; (v) adolescente ouvido confirmou que o réu sabia de sua menoridade; (vi) réu utilizou arma de fogo calibre .38 na prática do crime.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de provas da autoria; (ii) absolvição do crime de corrupção de menores; (iii) afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal; (v) aplicação do concurso formal; (vi) isenção de custas; (vii) alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado e corrupção de menores; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena; (iv) definir se é cabível a aplicação do concurso formal entre os crimes; e (v) examinar a possibilidade de isenção do pagamento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pela confissão judicial do réu, corroborada pelos depoimentos das vítimas e do adolescente envolvido, não havendo fragilidade probatória a justificar a absolvição.

6. A condenação por corrupção de menores foi mantida, pois o réu tinha pleno conhecimento da circunstância, ante a confirmação do menor de que o réu sabia de sua idade,

sendo inaplicável a alegação de desconhecimento da menoridade.

7. A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante, desde que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova, como ocorreu no caso.

8. A dosimetria da pena foi parcialmente reformada para aplicar o concurso formal entre os delitos, nos termos do art. 70 do Código Penal, resultando na pena final de 6 anos e 2 meses de reclusão, mais benéfica ao réu.

9. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre do próprio decreto condenatório, cabendo ao juízo da execução penal eventual dispensa ou suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores e redimensionar a pena para 6 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto e os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2º, I e II, §2º-A, I, e 70; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 226 e 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2060517/MG; TJMT, Ap. 0000071-58.2020.8.11.0021; TJMT, Ap. 0013116-32.2017.8.11.0055; TJMT, Ap. 1007536-53.2023.8.11.0003; TJMT, Ap. 1000261-71.2021.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por VINICIUS ABREU DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 144666484) que o condenou como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) e 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), à pena total de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
.

O réu foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta
prática do crime de roubo circunstanciado
, tendo subtraído, mediante g
rave ameaça exercida com arma de fogo e arma branca
, diversos bens pertencentes às
vítimas

Gilson
de Moraes Junior,
Rejane
Martins Vieira,
Daniela
Martins Vieira e
Rafael
Shotin Sakugawa, em concurso de agente com o menor infrator D. O. D. e outra pessoa não identificada.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 241777691) buscando a reforma da sentença condenatória, apresentando as seguintes teses: (i) fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, ausência de reconhecimento pessoal e de prova pericial; (ii) inexistência de provas quanto à corrupção de menores; (iii) afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, porquanto não apreendida a arma e não submetida à perícia; (iv) redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal, com afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, valoração negativa da culpabilidade e redução da fração para aumento das circunstâncias judiciais; (v) isenção do pagamento de custas e despesas processuais; e (vii) alteração do regime inicial semiaberto para o aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 241777694), pelo total desprovimento do recurso. Sustentou a robustez do conjunto probatório, inclusive com a confissão do réu em juízo, corroborando a autoria delitiva e a prática da corrupção de menores. Defendeu a manutenção da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, bem como a inexistência de concurso formal entre os crimes. Pugnou pela preservação da dosimetria e do regime inicial semiaberto.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo desprovimento do recurso (Id. 251415676), conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de roubo qualificado – Recurso DEFENSIVO: pretendida absolvição do apelante sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório – inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – confissão – delação - pedido de exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de não ter sido apreendida - desnecessidade - requerida alteração do regime inicial de cumprimento de pena do réu – inviabilidade – requerido reconhecimento da causa de aumento decorrente do concurso formal – inadmissibilidade - postulada isenção das custas e dispensa do pagamento referente ao dano de natureza civil – impossibilidade - decisão monocrática devidamente fundamentada – pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025